Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-33.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002903-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SINELDO ALVES DE SOUZA - CPF: 537.368.001-00 (RECORRENTE), LUANA ALVES RODRIGUES - CPF: 049.115.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002903-33.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1002903-33.2022.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso

Embargado:

Sineldo Alves de Souza

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE FABRICAÇÃO - FROTA DESATIVADA - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA -AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1002903-33.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1002903-33.2022.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso

Embargado:

Sineldo Alves de Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e de Nulidade de Inscrição em Dívida Ativa com Reparação em Danos Morais.

Origem:
1°Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

175353691

)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais,
reconhecendo a existência e a validade do débito fiscal, sob o fundamento de que o autor, ora embargado, não comprovou a transferência do veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.
175353692

)
:
requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende
que os débitos discutidos não podem ser objeto de protesto e/ou inscrição na dívida ativa por se tratar de veículo considerado como “frota desativada”.

Acórdão (Id.

183928722

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e deu provimento ao recurso interposto pelo embargado,

reformando a sentença;
declarando
a
inexistência do débito inscrito na dívida ativa; reconheceu a isenção do IPVA e Licenciamento anual, do veículo objeto da lide, e condenando
o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária.

Embargos de Declaração (Id.

184293699
):
assegura que o acórdão incorreu em
omissão sobre os fatos geradores do imposto em questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002903-33.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1002903-33.2022.8.11.0003

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:

Sineldo Alves de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023